Tribunal: TJDFT
Processo: 0724535-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA POR ABRASÃO OU ENTINTAMENTO. ART. 16, §1o, IV, DA LEI 10.826/03. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVIABILIDADE. FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. QUANTIDADE DA EXASPERAÇÃO. PEDIDO PARA A ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA COMINADA AO DELITO PARA A FIXAÇÃODA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE 1/8. CRITÉRIO MAJORITARIAMENTE ACEITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aquele que "portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado” nessas condições, infringe o artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03, como no caso dos autos, restando inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 14, da Lei 10.826/03. 1.1. A regeneração do número de série da arma de fogo pelos peritos, por meio de produtos químicos, não afasta a incidência do tipo penal do art. 16, § 1o, V, da Lei n. 10.826/03. Isso porque o crime se configurou no momento em que o réu teve a posse da arma de fogo com numeração suprimida, o que impede a desclassificação para o crime do art. 14 da mesma Lei.
2. Comprovada a materialidade a autoria do crime disparo de arma de fogo, pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante prestados em juízo, em harmonia com a prova pericial de confronto balístico, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
3. O delito de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal é crime formal e se consuma independentemente de virtual proveito ou da obtenção da vantagem almejada. Se os depoimentos dos agentes policiais, tanto em sede extrajudicial quanto em juízo, são firmes e coerentes de que o réu, quando abordado, se identificou com nome diverso, correta a condenação.
4. Mantém-se a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que o réu, ao praticar o crime em exame, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta, não havendo que se falar em bis in idem pelo reconhecimento da reincidência e tampouco em violação ao entendimento consolidado no Tema 1077 do STJ.
5. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 1.1. Adotado o referido critério, mantém-se a pena estabelecida na sentença.
6. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, para fins de prequestionamento, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes.
7. Recurso conhecido e desprovido.